Tribunal: TJSP
Processo: 1047585-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Ação pauliana – Fiadora que doou bem imóvel tornando-se insolvente – Doação dos bens que ocorreu em momento anterior ao inadimplemento da dívida – Irrelevância. Como houve a transmissão gratuita do bem é desnecessária a aferição da existência do "consilium in fraudis". A anterioridade do crédito se verifica ante a preexistência do contrato de fiança, ainda que o inadimplemento

Ementa:
Apelação – Ação pauliana – Fiadora que doou bem imóvel tornando-se insolvente – Doação dos bens que ocorreu em momento anterior ao inadimplemento da dívida – Irrelevância. Como houve a transmissão gratuita do bem é desnecessária a aferição da existência do "consilium in fraudis". A anterioridade do crédito se verifica ante a preexistência do contrato de fiança, ainda que o inadimplemento tenha ocorrido em momento posterior ao da doação do bem imóvel. Existência de outros imóveis de menor valor à época da doação – Imóvel doado que não era bem de família – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.